Tribunal: TJPA
Processo: 0831863-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831863-75.2022.8.14.0301

APELANTE: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. FECOP. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu a aplicação da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e manteve a legalidade da exigência do adicional do FECOP com base no Tema 1305 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao deixar de se pronunciar sobre a aplicação do princípio da anterioridade anual à cobrança do adicional do FECOP, especialmente à luz da Lei Complementar nº 190/2022, do Tema 1093 do STF e das ADIs nºs 7070, 7078 e 7066.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou expressamente a legalidade da cobrança do FECOP com base na jurisprudência consolidada do STF, não sendo necessária a observância da anterioridade anual.
4. A exigência do FECOP possui fundamento autônomo na legislação estadual, não se confundindo com a sistemática do ICMS-DIFAL.
5. O acórdão também refutou a necessidade de sobrestamento do feito, por ausência de determinação de suspensão nos temas invocados.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como via inadequada para rediscussão do mérito.
7. Prequestionamento considerado atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A cobrança do adicional destinado ao FECOP não está sujeita à anterioridade anual prevista na CF/1988, sendo legítima sua exigência desde que respeitada a legislação estadual e o princípio da legalidade. 2. Não há vício a ser sanado quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b", e 155, § 2º, XII, "a"; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1305 da Repercussão Geral; TJPA, ApCiv nº 0806353-60.2022.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela empresa ERCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n.º 0831863-75.2022.8.14.0301, que concedeu a segurança pleiteada. Vejamos a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ILEGALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE AMPARO À POBREZA (FECOP). TEMA 1.305 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A UNANIMIDADE.”

A embargante sustenta, em suas razões (ID 23319979), a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, na medida em que, embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade do adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP), não houve pronunciamento específico sobre a exigência de respeito ao princípio da anterioridade anual para tal cobrança. Destaca que, assim como o ICMS-DIFAL, o FECOP constitui parcela acessória que deve seguir o mesmo regime jurídico quanto à observância das regras de anterioridade, notadamente à luz da Lei Complementar nº 190/2022 e do julgamento do Tema 1093 pelo STF, além das repercussões jurídicas das ADI's nº 7070, 7078 e 7066.

A embargante assevera que o acórdão omitiu-se em se manifestar sobre o alcance da modulação de efeitos estabelecida nas ações declaratórias de inconstitucionalidade que versam sobre a exigência do DIFAL sem prévia edição de lei complementar, e que a jurisprudência do STF, especialmente nos julgados mencionados, aponta para a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal e anual em tributos novos, como o ICMS-DIFAL e, por consequência, o FECOP.

Alega, ainda, que o silêncio do acórdão compromete o direito ao prequestionamento da matéria, o que poderia inviabilizar eventual interposição de recursos extraordinários. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, notadamente com a devida análise da aplicação das regras de anterioridade ao FECOP no exercício de 2022. Subsidiariamente, requer a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado das referidas ações diretas de inconstitucionalidade, dada a relevância e repercussão da matéria.

Em contrarrazões (ID constante do sistema), o Estado do Pará defende a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sustentando que o acórdão foi claro ao reconhecer a legalidade da cobrança do adicional destinado ao FECOP, com base no Tema 1.305 do STF, o qual firmou a tese da constitucionalidade do fundo e de sua base legal. Sustenta, ainda, que a modulação dos efeitos no Tema 1093 e nas ADIs mencionadas não altera a conclusão exarada no julgado quanto à legitimidade da cobrança do FECOP a partir da vigência da LC nº 190/2022. Aduz, por fim, que os embargos têm caráter meramente infringente e protelatório, razão pela qual pugna pelo seu não acolhimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre o assunto, colaciono a Ementa do Julgado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE 05/01/2022 A 05/04/2022. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2. Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual, ou seja, a cobrança não ocorreria entre 05/01/2022 a 05/04/2022.

3. Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno levar o decisum da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n&deg; 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4. Brevemente ressalto que está sendo tratado no presente autos é tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5. Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela, ou seja, de 05/01/2022 a 05/04/2022.

6. Sobre o pedido de sobrestamento do feito, verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806353-60.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024)

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A decisão embargada foi clara ao reconhecer a constitucionalidade da cobrança do adicional destinado ao FECOP, com base no julgamento do Tema 1305 do Supremo Tribunal Federal, o qual assentou a legitimidade da instituição do referido adicional pelos Estados. Além disso, estabeleceu-se expressamente que, diferentemente do ICMS-Difal, o FECOP não está sujeito à modulação de efeitos decorrente do julgamento da ADI 5.469, nem à exigência de normas gerais veiculadas por lei complementar para sua incidência, uma vez que a matéria já está disciplinada de forma autônoma pela legislação estadual. Assim, não há omissão, pois o fundamento do julgamento foi devidamente enfrentado.

Trago trechos relevantes do acórdão recorrido:

“Portanto, verifico a necessidade da Sentença para alterar o período da cobrança do ICMS-DIFAL para o exercício do ano de 2022, mas respeitando a anterioridade nonagesimal do art. 3 da Lei Complementar nº 190/2022.

...

Portanto, observo que a cobrança conjunta do FECOP e do ICMS-DIFAL é uma medida que busca garantir recursos para políticas sociais importantes. Assim, merecendo ser recolhido, por ser legal e contribuir para a diminuição das diferenças socioeconômicas.

...

Por conta disso, a tese de aplicação da anterioridade nonagesimal é a única que prospera no recurso do Fisco.”

Quanto à suposta contradição, a argumentação do embargante parte de uma premissa equivocada de que a lógica do julgamento do ICMS-Difal se aplicaria automaticamente ao FECOP, o que não se verifica à luz da jurisprudência consolidada do STF. A decisão embargada reconhece a autonomia jurídica da exigência do FECOP e, por conseguinte, não há contradição entre o fundamento exposto e a conclusão adotada no acórdão.

É evidente, pois, que os presentes embargos de declaração buscam tão somente reabrir a discussão sobre fundamentos que já foram apreciados e rejeitados por este Tribunal, não se prestando tal finalidade à via aclaratória. O mero inconformismo com a tese jurídica acolhida não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com o embargo à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES DAS PARTES, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025